Tribunal: TJMT
Processo: 0005050-81.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005050-81.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PLAN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 02.606.066/0001-55 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELADO), ADAO CALVEZ LARREA - CPF: 143.299.641-04 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PREJUIZOS – DANOS EMERGENTES – ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – PREÇOS MENORES - NÃO COMPROVAÇAO – PRINCIPIO DA LIVRE INICIATIVA – ARTIGO 170, INCISO I DO CPC – ÔNUS DA PROVA – AUTOR - ART. 373, INCISO I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ART. 85 DO CPC – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido

1. Preços baixos da concorrente, não residindo demonstração que lesaram aqueles que adquiriram o plano odontológico ou migraram, não residindo provas de que se trata de valor predatório para outra empresa, não pode ser conceituado como concorrência desleal e sim livre concorrência, como estigmatizado pelo inciso I, do artigo 170, da Constituição Federal.

2. Não comprovando as alegações o autor, ônus que lhe competia, deve ser mantida a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, não abraçou a tese de concorrência desleal e julgou improcedente a demanda, condenando o autor nas penas de sucumbência prescritas pelo CPC.

3. Se o recurso foi conhecido e desprovido, de rigor se apresenta a majoração dos honorários de sucumbência, os alcunhados recursais, dentro do q eu estabelece o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Na origem, ação de indenização por danos materiais proposta por PLAN – ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA em face de UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos identificados nos autos. Causa de pedir – Que a autora é entidade empresarial, constituída no ano de 1998, relacionado à comercialização de plano de saúde odontológico. Que, em abril de 2.002, as requeridas UNIMED e UNIDONTO reuniram esforços com intuito de minar a atuação da autora no mercado e, para tal finalidade, firmaram contrato nominado de “parceria Intercooperativa’ por meio do qual a UNIMED comprometeu-se a oferecer aos consumidores de sua área de atuação, o plano de saúde da UNIDONTO. Que, oferecendo o plano de saúde a um custo bem inferior, com desconto mínimo de 40% (quarenta por cento), custo meramente operacional, houve migração de seus associados neste plano. De conseqüência, residiu impedimento de a autora captar novos clientes e que, por isso, encerrou suas atividades.

DO PEDIDO – Em face do exposto, almejou a condenação das requeridas, em danos morais consistentes: a) – Indenização por danos materiais, modalidade lucros cessantes, em todos os planos odontológicos que a autora deixou de comercializar em Cuiabá. b) danos materiais, modalidade danos emergentes em face da migração de seus clientes para a UNIDONTO. Deu a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de 06/02/2012.

DA SENTENÇA – Alcançando a fase sentencial, o magistrado que a subscreveu – Dr. JONES GATTAS – FAZENDO as razões de fato e de direito, julgou improcedente a demanda e condenou a autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (ID-180227355). Embargos declaratórios propostos, estes rejeitados. (ID-180227364).

DO RECURSO – Sustenta a apelante a necessidade de reforma da sentença, anotando desacerto do magistrado em assim proceder quando da conclusão ao arremedo de que se tratou, na espécie, concorrência desleal. Sustentou, no caso, a possibilidade de apuração dos prejuízos, por artigo, segundo o previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Reside nos autos contraminutas recursais em que afirmam as apeladas a manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É o necessário.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Eminentes pares.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, neste viés, conheço do recurso aviado pela autora dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Deve ser visto que, anteriormente, residiu sentença de prescrição, esta rechaçada em grau recursal e aportando o feito novamente ao juízo de primeiro grau de jurisdição, foi realizada prova pericial. O magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito para julgar improcedente a demanda, o fez em face de reconhecer ausência de nexo causal entre os fatos alegados na inicial e o fechamento da empresa apelante/autora. Registrou, na espécie, que, na forma do que prescreve o inciso IV, do artigo 170 e seu parágrafo único, reside a livre concorrência, exercício regular da atividade por parte das apeladas.

Inicialmente registro que a questão recursal aqui tratada não reside unanimidade de entendimento a respeito e, neste aspecto, submeto à consideração dos eminentes pares, pelo livre convencimento e prova dos autos, o meu posicionamento a respeito do assunto. Depara-se, no caso, com posições jurídicas antagônicas entre a livre concorrência prescrita na Constituição Federal e a concorrência desleal ou desonesta que, por ser um ato injurídico e imoral, não pode ser tolerada. No caso, o ponto fundamental da questão, segundo os autos estão a constar é a prática, por parte da recorrida, do chamado ‘preço predatório’ que, segundo o alegado, travou a empresa apelante a ponto de, não tendo como competir, encerrar suas atividades.

Registro, inicialmente, que a questão jurídica aqui vertida é bastante tormentosa e, neste aspecto, o que deve ser visto para apoiar uma das teses é o que registra a doutrina e a jurisprudência pátria.

E, assim o faço. Pois bem.

Vivemos num país democrático, em que a liberdade é a regra, quase que absoluta. Um viés máximo expressado na Constituição Federal, a rigor do inciso IV, do artigo 170 da Constituição Federal é a livre concorrência, argumento com que o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação e aplicação da regra de sucumbência à parte vencida/apelante.

Assim, segundo penso, ninguém pode ser impedido ou cerceada em seu direito de conquistar a preferência almejada. Essa proteção é tão importante que reside no Brasil uma lei específica, a de número 12529/2011, para disciplinar o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e definiu um órgão público para verificação do assunto prescrito no citado comando legal: o Conselho Administrativo de Defesa da Economia (CADE).

A concorrência desleal, que é pano de fundo para albergar a pretensão inicial, segundo os argumentos, venda de plano odontológico com preço inferior a 40% da apelante, traduz quando uma empresa usa de meios fraudulentos ou desleais para prejudicar concorrentes e atrair clientes. Essa atração desleal para captação de clientes, em prejuízo da concorrente, ocorre de diversas formas, podendo ser vistos como meios ilegais, imorais e abusivos ou até mesmo praticar dissimulação e fraude para atrair clientes.

Mas, segundo vejo esta questão posta sob apreciação do oficio jurisdicional, a questão da concorrência desleal e o principio da liberdade prescrita no artigo 170, inciso I da Constituição Federal, devem ser vistos os seguintes aspectos.

Na livre concorrência há divulgação e vantagens diferenciais em comparação com os concorrentes. Por outro lado, na concorrência desleal devem residir informações falsas. Por outro lado, a livre concorrência utiliza expressões comuns ou sinais comuns para o segmento, já utilizados amplamente pela concorrente, já a concorrência desleal utiliza ou imita sinais distintivos de concorrente de forma a gerar associação com este e obter vantagem.

Neste aspecto, a divulgação de preços inferiores em relação ao plano de saúde odontológico, residiu divulgação de vantagens por parte da requerida/apelada, não residirem informações falsas e dos autos não constam que em relação a venda desses planos, sua clientela bem como as que migraram da apelante, tenha sidos enganados e, desta forma, convergindo com o magistrado sentenciante, embora com argumentos outros, não vejo a existência de concorrência desleal para o caso em comento.

Neste aspecto, segundo penso, numa análise desta caso concreto em face do procedimento adotado pelas requeridas/apeladas, venda do plano odontológico por preço inferior da apelante, não existe lei que o proíba. E, de outro lado, limitar uma concorrência é estabelecer restrições ao seu exercício, impedindo, desta forma, competição no mercado e, desta forma, para o caso em comento, o oferecimento de preço inferior, não está a caracterizar concorrência desleal, aspecto fático da causa de pedir constante da petição inicial elaborada pela apelante.

Assim, embora reconhecendo ser juridicamente ácida esta questão ante sua natureza e seus reflexos, a captação de clientes pela apelada ou mesmo a migração de clientes da apelante em face de vantagens ofertadas, baixando os fatos à realidade, é inerente da própria atividade econômica e, neste aspecto, considerar e reprimir as apeladas, no caso, ante os aspectos fáticos, venda de plano com preço inferior, sem prejuízo dos clientes ou mesmo a imigração dos que pertenciam à apelante, implicaria em eliminação da própria livre concorrência no mercado de planos odontológicos, respeitando posicionamentos contrários.

Assim, muito embora o preço do plano odontológico ofertado pela parte/apelada seja bem inferior, conforme argumentação trazida na inicial e este valor possivelmente tenham influído na perda de novos clientes e migração de seus clientes para a empresa/apelada, para definição da concorrência desleal, que é aspecto trazido pela autora na inicial, se verifica na aplicação de meios ilegais ou imorais para vencer uma disputa mercadológica.

No caso, não restou demonstrado que a parte apelada, apesar do preço ser inferior em relação à apelante, tenha ludibriado os seus clientes, que deixou de prestar os serviços por estes contratados e, desta forma, a exemplo do magistrado sentenciante, não vislumbrei a existência de deslealdade e sim a livre concorrência estampada no inciso I, do artigo 170 do Código de Processo Civil.

Para o caso, aplicável no caso em apreço, por simetria, deve ser visto o artigo 195 da Lei 9.279, de 04/05/1996, onde, em seu artigo 195, descreve o que entende por concorrência desleal:

‘(i) publicar, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

(ii) prestar, ou divulgar, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; (iii) empregar meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

(iv) usar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imitar, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

(v) usar, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento, ou insígnia alheios, ou vender, expor, ou oferecer 12 | Comunidade Virtual do Programa Nacional de Promoção da Concorrência à venda, ou ter em estoque produto com essas referências;

(vi) substituir, pelo seu próprio nome, ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; (vii) atribuir-se, como meio de propaganda, recompensa, ou distinção que não obteve;

(viii) vender, ou expor, ou oferecer à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado, ou falsificado, ou dele se utilizar para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constituir crime mais grave.

(ix) dar, ou prometer dinheiro, ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

(x) receber dinheiro, ou outra utilidade, ou aceitar promessa de paga, ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

(xi) divulgar, explorar, ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos, informações, ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio, ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público, ou que seja evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

(xii) divulgar, explorar, ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

(xiii) vender, expor, ou oferecer à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou o mencionar, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

xiv) divulgar, explorar, ou utilizar-se, sem autorização, de resultados de testes, ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos’.

Nas lições de Fazzio Júnior:

“Entende-se como concorrência desleal o conjunto de condutas do empresário que, fraudulenta ou desonestamente, busca afastar a freguesia do concorrente. A concorrência desleal tem característica instrumental, à medida que se caracteriza pelos meios ilícitos adota; (Manual de Direito Comercial, Ed. São Paulo, Atlas, 2000, pag. 140 – idem).

Segundo a doutrina: ‘No âmbito do direito de concorrência, a concorrência desleal está diretamente ligada ao abuso de poder, visando a eliminação da concorrência, o domínio dos mercados ou o aumento arbitrário dos lucros. Trata-se de práticas empresariais que transcendem os limites da ética e da equidade nos negócios, comprometendo a integridade do ambiente competitivo. A concorrência desleal pode se manifestar de diversas formas, desde a imitação indevida de produtos e a disseminação de informações falsas sobre concorrentes, até estratégias agressivas de precificação com o objetivo de eliminar competidores menores. Essas práticas não apenas distorcem o equilíbrio concorrencial, mas também minam a confiança do consumidor e prejudicam a eficiência do mercado. (CASTRO, B.B, EFICIENCIA E RIVALIDADE, fonte Google).

Aqui e agora, dentro da livre concorrência, aspecto de cunho constitucional estigmatizado pelo inciso I, do artigo 170 da Constituição Federal, não comprovando que, apesar dos preços praticados pela apelada serem inferiores ao da apelante, estas deixou de cumprir com o prometido, sendo a concorrência desleal uma situação de cunho extraordinário, embora com outros argumentos, convergindo com o posicionamento do ato sentencial, não pode ser conceituado como preço predatório e, neste viés, não está comprovado nos autos a existência de concorrência desleal por parte das apeladas, muito embora, este convencimento e sobre o assunto a questão é bastante árida, tendendo para ambos os lados.

Portando, a considerar, ainda num conceito acadêmico que a concorrência desleal traduz numa competição desleal dentro da livre concorrência, ou seja, mediante ações fraudulentas e, preços baixos, segundo penso, não encaixam em fraudes, e desonestas dentro da livre concorrência, influenciando o cliente de modo a se destacar em detrimento de outrem, não estando encartadas nos incisos, do artigo 195, da Lei 9279/96, transcrito linhas acima, não residiu comprovação do alegado e, neste viés, o ônus de assim comprovar, tratando-se de situação extraordinária, é todo daquele que alega, a rigor do que está previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O citado diploma legal estabelece o ônus da prova como responsabilidade do autor. Isso significa que a obrigação do autor apresentar em juízo, garantias que assegurem o seu posicionamento quanto aos fatos constitutivos do seu direito reclamado na petição inicial. Se não o fez, não reside como sair vencedor da demanda posta já que a parte contraria assume tão somente um caráter defensivo, isto é impedir ou modificar o que alegou a parte contrária.

Em termos de provas, esta deve convencer, àquelas que apenas traduzem alguma possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formação do seu convencimento, de elementos sólidos e não apenas meras alegações incomprovadas e, no caso, bem aplicado a máxima, alegar e não comprovar é o mesmo que nada alegar.

Bem assinalou THIAGO MASSAO CORTIZO TERAOKA, no artigo anotações sobre a distribuição do ônus da prova:

“Provar corresponde à cogitação do convencimento de outrem acerca da verdade referente a determinado fato.” No processo, em regra, a prova tem a função de firmar o convencimento do juiz sobre matéria de fato com a finalidade de obtenção de um determinado resultado, a fim de guiar a decisão. Portanto, “a prova é um instrumento voltado ao esclarecimento da ocorrência ou inocorrência de determinado fato.” É certo que a descoberta da “verdade em si” é problema complexo. O julgador, na verdade, sempre se satisfaz com verdades formais, Em regra, há necessidade de provar somente os fatos controvertidos. Os fatos incontroversos ou confessados não precisam ser provados, salvo disposição legal em sentido contrário. O ônus de provar não é um dever, mas uma faculdade. O seu descumprimento não gera um ilícito, mas apenas uma situação que poderá não ser do interesse da parte que descumpriu. O mero descumprimento do ônus não gera automaticamente um prejuízo, mas um risco de prejuízo pelo não convencimento do juiz a respeito de um determinado fato’. (fonte Google).

Nesta toada, numa analise da situação, preço baixo da apelada, esta não lesando àqueles que adquiriram planos de odontologia ou mesmo àqueles que migraram da apelante em face desta situação, o que vejo no caso é a livre concorrência e, neste viés, não verifiquei a concorrência desleal e, neste viés, a sentença recorrida deve ser mantida.

Ao meu viso, respeitando entendimentos contrários, correta a sentença que julgou improcedente a demanda, não merecendo reprimenda recursal, soçobrando esta nos argumentos da sentença e aqui ratificada em sede recursal.

Com estes fragmentos, quando o bastante, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Majoro os honorários advocatícios em favor do advogado que patrocinou em nome do seu cliente e obteve a vitoria, na forma do que prescreve o § 11, do artigo 20, do CPC, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. (R$ 10.000,00 em 06/12/2012).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024